Tribunal: TJDFT
Processo: 0745325-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ora embargante (cessionária) e manteve inalterada a sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo cedente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade ativa do exequente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se é possível conhecer de matéria não suscitada nas razões recursais da apelação e (ii) se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável, em embargos de declaração, suscitar temas inéditos, não apresentados em tempo e modo oportunos nas razões recursais da apelação, por caracterizar indevida inovação recursal. Impossibilidade de conhecimento do recurso.
4. Ainda que superado o óbice do não conhecimento, inexiste omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos não conhecidos.